Tribunal: STF
Processo: ARE 778332
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÕES DE CARÁTER INFRINGENTE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO. 



    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão nos acórdãos questionados, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. Os embargos declaratórios não se prestam para a renovação de julgamentos que se efetivaram regularmente. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou inconstitucional a “obrigatoriedade da fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado”, enunciada no § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990 (redação da Lei nº 11.464/2007). 



    3. Possibilidade de imediata fixação do regime prisional semiaberto (art. 33, § 2º, b, do Código Penal), tendo em vista que a pena privativa de liberdade a ser cumprida pelos recorrentes é inferior a oito anos e as instâncias de origem consideraram plenamente favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Precedentes: HC 118.880, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 122.571, Rel. Min. Luiz Fux; HC 121.449, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.151, Rel.ª Min.ª Rosa Weber. 



    4. Embargos desprovidos. Concessão de habeas corpus de ofício para remover o óbice do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, fixando, desde logo, o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento das reprimendas.